Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-75.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003778-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (AGRAVANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO)]

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO LIMINAR
MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

2.
E
stando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a
manutenção
da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso
não
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, na
Ação Civil Pública nº 1001851-36.2022.8.11.0024,
concedeu tutela antecipada com as seguintes determinações:

1.

Proibição de qualquer forma de negociação dos lotes do loteamento, incluindo vendas e ações publicitárias,
sob pena
de multa equivalente a cinco vezes o valor de tais transações.

2.Obrigação de
publicizar
a suspensão das vendas, mediante placas e redes sociais em até cinco dias,
sob risco
de multa decuplicada e diária por descumprimento.

3.

Exigência de depósito judicial ou caução idônea referente aos valores já negociados, no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa dobrada e apresentação de contratos de compra.

4.

Indisponibilidade do registro do loteamento, visando prevenir futuras alienações, podendo culminar em venda judicial para ressarcimento aos compradores.

Em suas razões, o agravante defende que possui todas as licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento do empreendimento, argumentando que as restrições impostas pela decisão prejudicam sua propriedade e sua atividade empresarial. Ele sustenta a regularidade do loteamento e nega a ocorrência de danos ambientais, requerendo a reforma da decisão para que as medidas impostas sejam revogadas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esgrimidos pela parte agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

Primeiramente, destaca-se que o foco deste agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão impugnada. Assim, não se permite a análise de aspectos não abordados pelo juízo a quo, sob o risco de infringir os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da proibição da supressão de instância.

De fato, as alegações que discutem a ausência de dano ou nexo causal extrapolam os limites deste recurso. A controvérsia sobre a responsabilidade pelo suposto ato ilícito ambiental demanda uma análise detalhada das provas a serem coletadas durante a fase instrutória do processo, visando elucidar as circunstâncias específicas atreladas ao caso. Portanto, não é cabível considerar os argumentos aqui levantados nesta fase preliminar de análise do pedido liminar. A via adequada para tal exame é a ação de conhecimento, onde será assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem como foco Michel
Helio
Prado de Camargo
Libos
e o Município de Chapada dos Guimarães-MT, devido a alegados danos ambientais associados ao empreendimento Pontal Náutico do Manso. A decisão de primeira instância acolheu os pedidos liminares, detalhando a inexistência de autorizações municipais e licenças ambientais necessárias, além de descrever a localização do empreendimento em área de preservação permanente e a realização de construções sem as devidas permissões, configurando um loteamento clandestino.

Ocorre que

um fator determinante para a concessão da antecipação de tutela foi
a
atuação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cujas ações possuem presunção de veracidade e legitimidade. No entanto, a subsequente apresentação pelo agravante de Licença Prévia e Licença de Instalação, válidas até 2025, além da regularização no Cadastro
Ambiental Rural – todos expedidos pela mesma Secretaria Estadual do Meio Ambiente – introduz uma aparente contradição no cenário.

Essa alteração no contexto fático-jurídico ressalta a importância de uma revisão criteriosa das medidas liminares anteriormente estabelecidas. Especificamente, a necessidade de reavaliar o depósito judicial dos valores advindos das vendas dos lotes e a indisponibilidade da área do loteamento torna-se evidente. A apresentação das licenças e da regularização sugere que o empreendimento pode estar em conformidade com as normativas ambientais vigentes, contrapondo-se à situação inicialmente percebida com base na fiscalização da Secretaria.

Diante dessa nova realidade, impõe-se a ponderação sobre a manutenção das restrições impostas pela decisão liminar. A congruência e a coesão da atuação estatal, evidenciada pela concessão das licenças pela mesma entidade que realizou a fiscalização, demandam um exame detalhado e uma possível revisão das medidas cautelares adotadas.

Neste contexto, a reavaliação das medidas liminares considerará não apenas os elementos fáticos e jurídicos apresentados, mas também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo-se assim a proteção ambiental sem prejudicar indevidamente o desenvolvimento do empreendimento, desde que devidamente regularizado e em conformidade com as leis ambientais aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para suspender as medidas liminares de depósito judicial dos valores arrecadados com as vendas dos lotes e de indisponibilidade da área do loteamento, para permitir ao agravante a oportunidade de demonstrar sua conformidade com a legislação ambiental aplicável.

É como voto.

V O T
O

V
E N C E D O R
(
VOTO-VISTA
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MICHEL HÉLIO PRADO DE CAMARGO LIBOS
contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Civil Pública n. 1001851-36.2022.8.11.0024, ajuizada pela parte agravada
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Infere-se dos autos do presente recurso que a parte agravada ajuizou ação civil pública (Processo n. 1001851-36.2022.8.11.0024) em face da parte agravante, ora responsável pelo empreendimento denominado Pontal Náutico do Manso, localizado em área rural do Município de Chapada dos Guimarães (MT), inscrito no CAR-MT78455/2018, bem assim em face do Município de Chapada dos Guimarães (MT), por ter permitido que houvesse a abertura de ruas e revenda de lotes sem qualquer autorização.

Verifica-se da inicial da supracitada ação coletiva que, a despeito da inexistência de autorização do ente público municipal e de licenciamentos do órgão ambiental estadual, a parte agravante tem implantado o empreendimento denominado Pontal Náutico do Manso, situado em área de preservação permanente (APP) delimitada no licenciamento da APM Manso, mediante a construção de estruturas de alvenaria, ligação de rede elétrica e instalação de fossas sépticas.

Diante desse cenário fático, o órgão ministerial pleiteou pela concessão de tutela provisória de urgência, consubstanciada em
(1)

obrigações de não fazer
–
abstenção de realizar vendas, promessas de venda, reservas ou quaisquer negócios jurídicos, inclusive publicidade, em que manifeste intenção de vender ou alienar lotes ou frações ideais no referido loteamento
– e
(2)

de fazer
–
colocação de placas e outras formas de publicidade nas redes sociais anunciando a suspensão das vendas de terrenos, com finalidade de evitar que novos consumidores desavisados venham adquirir outros lotes –
, bem como determinação para que
(3)
a parte requerida promova o depósito judicial das quantias recebidas pelas alienações dos lotes ou o oferecimento de caução idônea para garantir a regularização do empreendimento e a execução das obras de infraestrutura básica e a
(4)
indisponibilidade da área onde o loteamento está implantado, mediante o bloqueio dela junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste.

O Juízo
a quo
, em sede de análise liminar, deferiu a tutela provisória de urgência, por conseguinte, determinou:
(1)
a proibição de qualquer forma de negociação dos lotes do empreendimento denominado Pontal Náutico do Manso, incluindo vendas e ações publicitárias, sob pena de multa equivalente a 05 (cinco) vezes o valor de tais transações;
(2)
a obrigação de
publicizar
a suspensão das vendas, mediante placas e redes sociais em até 05 (cinco) dias,
sob risco
de multa decuplicada e diária por descumprimento;
(3)
a exigência de depósito judicial ou caução idônea referente aos valores já negociados, no prazo de 30 (trinta) trinta dias, sob pena de multa dobrada e apresentação de contratos de compra; e
(4)
a indisponibilidade do registro do loteamento, visando prevenir futuras alienações, podendo culminar em venda judicial para ressarcimento aos compradores.

No âmbito do presente recurso, a parte agravante sustenta que possui todas as licenças e autorizações necessárias para a implantação do empreendimento acima especificado, negando a existências de quaisquer
danos de natureza ambiental. Nesses termos, pugna pela reforma da decisão agravada, mormente para que as medidas impostas sejam revogadas.

No voto proferido em sessão virtual, a ilustre Relatora destacou a
“subsequente apresentação pelo agravante de Licença Prévia e Licença de Instalação, válidas até 2025, além da regularização no Cadastro Ambiental Rural”
, todos expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), o que
“sugere que o empreendimento pode estar em conformidade com as normativas ambientais vigentes, contrapondo-se à situação inicialmente percebida com base na fiscalização da Secretaria”
.

Nesses termos, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento, para suspender as medidas liminares de depósito judicial dos valores arrecadados com as vendas dos lotes do empreendimento Pontal Náutico do Manso e de indisponibilidade da área do referido empreendimento, para permitir ao agravante a oportunidade de demonstrar sua conformidade com a legislação ambiental aplicável.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria em discussão.

Pois bem.

Objetiva-se com a ação coletiva ajuizada na origem a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado e à ordem urbanística (Lei n. 7.347/1985, art. 1º).

Sabe-se que a Constituição da República alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental, de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade (CF, art. 225).

No campo das normas urbanísticas, destaca-se o ponto em que a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para
promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30, inciso VIII), bem assim o estabelecimento da política de desenvolvimento urbano, observadas as regras definidas em lei federal (CF, art. 182,
caput
).

Diante do crescimento desordenado das cidades brasileiras, têm sido cada vez mais discutidas as regras de parcelamento do solo urbano, notadamente para que áreas compreendidas como urbanas sejam reservadas com o intuito de proteger bens ambientais naturais e culturais, proporcionando, ainda, locais específicos para fomentar o convívio humano, bem assim para o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, instrumentos eficazes para assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como desejado pelo legislador constituinte.

No tocante ao parcelamento do solo urbano
, necessário frisar que encontra previsão específica na Lei n. 6.766/1979 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências), recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Ao tempo em que institui como modalidades de parcelamento do solo urbano os loteamentos e os desmembramentos, a supracitada norma federal fixa os requisitos urbanísticos necessários para que os projetos sejam analisados e aprovados pelo Poder Público Municipal, incluindo a execução de obras de infraestrutura básica (Lei n. 6.766/1979,
arts
. 2º, 2º-A, 4º, 5º, 12, 18).

Tais requisitos são de tamanha essencialidade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constantemente, reafirma a necessidade de suas verificações pelo empreendedor para a implantação de loteamentos urbanos (
AgRg
no
AREsp
125.796/RS. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Primeira Turma. Julgado em 17.3.2016. Publicado no
DJe
em 1º.4.2016).

Oportuno mencionar que o art. 37 da Lei n. 6.766/1979 estabelece que
“É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”
, fixando a obrigação do loteador de promover a sua regularização (art. 38).

No tocante aos sítios de recreio ou chácaras de lazer
, infere-se que não há óbices no plano constitucional para a implantação de tal modalidade de parcelamento/divisão de imóvel considerado rural, a depender, contudo, da previsão e do preenchimento de requisitos e procedimentos próprios previstos na legislação infraconstitucional, precipuamente a local.

Segundo preceitua Arthur Pio dos
Santos Neto
, entende-se por sítio de recreio (ou chácara de lazer)
“cada um dos lotes

resultantes do parcelamento de um imóvel rural que perdeu sua capacidade produtiva, atendidas certas circunstâncias fáticas e condições legais [...], e que passe a ter por destino o repouso de fins de semana, o lazer, enfim, dos seus proprietários.”
(LARANJEIRA, Raymundo. Direito Agrário Brasileiro, p. 244).

Acrescenta-se que o parcelamento do solo para uso urbano somente pode ser realizado em
zonas urbanas
, de
expansão urbana
ou de
urbanização
específica
, assim definidas
pelo
plano diretor
ou aprovadas por
lei municipal específica
, com prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), segundo estabelecem os artigos 3º e 53 da Lei Federal n. 6.766/1979.

Nesse contexto, o Plano Diretor Participativo do Município de Chapada dos Guimarães (Lei Complementar n. 43 de 21 de julho de 2010) ratificou a
Lei Municipal n. 974/2001
, que disciplina sobre a criação, uso e ocupação do solo da 1ª Zona de Urbanização Específica de Chapada dos Guimarães, localizada no entorno do Reservatório do APM MANSO.

A Lei Municipal n. 974/2001, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n. 1506/2012, prevê:

“Art. 1º Esta Lei cria, para fins de desenvolvimento turístico e ambiental no entorno do Reservatório do APM Manso, em toda a extensão das áreas inundadas, uma faixa estabelecendo uma extensão de sete mil e quinhentos metros, a contar da cota 287m (duzentos e oitenta e sete) metros (cota máxima normal de operação), em conformidade com o disposto no art. 3º, da Lei Federal nº
6766
/79, com redação atualizada pela Lei nº
9785
/99,
as zonas de urbanização específica de Chapada dos Guimarães
. (Redação dada pela Lei nº
1506
/2012
)

Art. 2º As áreas inseridas no território de que trata esta lei
passarão a ter automaticamente a qualidade de urbana específica à proporção em que for sendo dada destinação diversa da rural
, devendo a competência tributária municipal ser exercida à medida e nos espaços físicos em que ocorrerem tais modificações. (Redação dada pela Lei nº
1506
/2012)

Art. 3º O uso e a ocupação do solo, nas áreas de que trata o art. 2º desta lei, deverão ser ordenados de acordo com a legislação de parcelamento do solo e a legislação
ambiental vigentes
, observados os preceitos instituídos nesta lei,
devendo todo empreendimento ou atividade ser precedidos de aprovação municipal
, com expressa autorização do CONDEMA. (Redação dada pela Lei nº
1506
/2012)

Art. 4º Para efeito desta lei, visando disciplinar o uso e a ocupação ordenada do solo, o
aproveitamento múltiplo do lago, em atenção às exigências da legislação ambiental, levando-se em conta as cotas estabelecidas pela empresa concessionária FURNAS S/A para implantação e operação do APM MANSO, da Resolução do CONAMA nº 302/2002 e da Medida Provisória nº 571 de 25/05/2012, as áreas do entorno imediato do reservatório passam a ser de 30 (trinta) metros situados em áreas urbanas consolidadas e para as áreas rurais. (Redação dada pela Lei nº
1506
/2012)

[...]

Art. 8º Para uso e ocupação das áreas de que trata o ‘
caput
’ do artigo 4º desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes:

I -
é obrigatório o licenciamento pelo órgão ambiental competente e aprovação municipal para o desmembramento ou parcelamento do solo, visando à implantação de condomínios ou loteamentos
, bem como para instalação de atividades de exploração de restaurantes, hotelarias e similares, podendo ser exigido pelo órgão ambiental, de acordo com a complexidade do empreendimento, fragilidade do solo e outros aspectos técnicos
relevante fundamentadamente demonstrados
, a elaboração de EIA - Estudo de Impacto Ambiental ou RIMA - Relatório de Impacto Meio Ambiente;

[...]

Parágrafo único. Somente, será permitida, nas áreas a que se refere este artigo, a implantação de condomínios e loteamentos fechados, exceto nos
pólos

[sic]
urbanos já existentes nas localidades de Água Fria, de João
Carro, de Cachoeira Rica, e de Praia Rica.
(Redação dada pela Lei nº
1506
/2012)”
.

Nesse contexto legislativo, apresenta-se possível o desmembramento ou parcelamento do solo visando à implantação de condomínios ou loteamentos, ou ainda para a implantação de sítios/chácaras de recreio/lazer na área de que trata a Lei Municipal n. 974/2001 (alterada pela Lei Municipal n. 1506/2012), desde que atendidos os requisitos e diretrizes que estabelece, dentre os quais o licenciamento do órgão ambiental competente, a prévia aprovação municipal, a implantação da infraestrutura básica
– os empreendimentos de parcelamento de solo deverão conter, no mínimo, sistema de escoamento das águas pluviais; iluminação pública; sistema de captação e tratamento dos efluentes líquidos; captação e destinação dos resíduos sólidos; sistema de abastecimento de água potável; rede de energia elétrica; e vias de circulação, pavimentadas (art. 9º) –
e a observância das dimensões mínimas –
cada chácara/sítio não poderá ter dimensão inferior a 03 (três) hectares, com testada para o reservatório nunca inferior a 100 (cem) metros (art. 10).

No presente caso, a discussão se limita à análise da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concluiu sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar solicitada na ação coletiva original. Especificamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram considerados, uma vez que a parte agravante estava realizando a
implementação
do empreendimento Pontal Náutico do Manso sem cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação municipal, ocasionando impactos ambientais negativos na região. Vejamos:

“[...]

A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada pelo fato consubstanciado ‘(...) nos elementos colhidos em sede do inquérito civil que evidencia flagrante desrespeito às normas constitucionais e legais vigentes. (...)’, especialmente o Relatório Técnico n. 348/2021
.

A Lei n. 6.766/1979 estabelece exigências quanto à execução de qualquer parcelamento do solo, para fins urbanos, as quais não foram cumpridas pelo loteamento PONTAL NÁUTICO DO MANSO, assim como a Lei Municipal n. 974/2001, alterada pela Lei Municipal n. 1.506/2012, que apresenta os requisitos necessários para o uso e ocupação das áreas situadas no entorno do Lago do Manso e infraestruturas básicas necessárias para o parcelamento do solo
, devendo, segundo a exordial, ser considerado clandestino porque ‘(...) se trata de parcelamento de solo de Zona de Urbanização Específica, conforme lei municipal citada, não aprovado pelo poder público e não registrado no cartório de registro de imóveis (...)’, o qual fora ‘(...) foi arquitetado sem que antes fossem obtidas as licenças ambientais para tanto, estando, pois, em flagrante desacordo com as regras vertidas nos
arts
. 2°, 12, 18 e 37, da Lei n° 6.766/79 e 8º da Lei Municipal 974 (...)’.

Aponta que a ‘(...) circunstância se agrava por estar o empreendimento em área de preservação permanente, em evidente afronta aos artigos art. 4º, 7º e seguintes do Código Florestal e da Resolução 237 do CONAMA, o que já deu azo para o seu embargo pela
Secretaria de Meio Ambiente, conforma cima demonstrado (...)’, bem como, ‘(...) o teor do art. 6º da Lei Municipal acima citada, que considera como área de preservação permanente a área com largura de 30m no entorno do reservatório de água, a partir da cota máxima de operação (287m), proibindo, nessa área, a instalação de empreendimento ou atividades, devendo ser mantida a vegetação natural em regeneração (...)’ e, portanto, ‘(...) para que se permita a regeneração da área, necessário que se promovam os atos de demolição ou retirada das construções e equipamentos existentes na referida área de preservação permanente (...)’.

Outrossim
, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a modificação realizada no meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.

O periculum in mora, uma vez que ‘(...) decorre do risco da continuidade das condutas ilegais dos requeridos, pois o loteamento apresenta ilegalidades em sua aprovação pelos órgãos públicos e ao registro imobiliário, providências sem as quais são proibidos o início, ou continuação das obras, alienação e ocupação dos lotes (...)’, assim como o fato de que ‘(...) se o loteamento prosseguir e não houver ampla divulgação da sua ilegalidade, a indenização dos danos urbanísticos será de difícil reparação, com previsível comprometimento do padrão de desenvolvimento urbano (...)’.

Assim, já vem causando prejuízos e caso não seja obstado
in initio litis
e
inaudita altera parte
certamente causará outros de difícil reparação, resultando na hipótese legal de perigo de dano.

A aparente violação não ocorre somente sob o aspecto do meio ambiente, mas também sob o de eventual consumidor que supostamente adquira imóvel que não poderá ser objeto de regularização e provavelmente sob o aspecto penal - Lei n. 6.766/1979, art. 50 e ss..

Ainda que eventualmente tenha ocorrido omissão de quem tem obrigação de fiscalizar ou agir preventivamente e não o fez na época, admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente, assim como não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador, o que justifica a liminar.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência liminar subsistem pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente.

Ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - CPC, art. 300, § 3º - e até por ocasião do julgamento final do mérito poderá ser
revogada a decisão e o negócio jurídico se concretizar na hipótese de regularizado.”
[sem destaque no original
]

De certo que a parte agravante trouxe aos autos do presente recurso e da ação original documentos emitidos pelo órgão ambiental estadual e pelo ente público municipal que indicariam a regularidade do empreendimento –
Licença Prévia n. 315134/2022; Licença de Instalação n. 74108/2022; CAR-MT8455/2018; Certidões de
Negativa Ambiental números
20194/2022 e 20199/2022; Certidões de Isenção de Licenciamento Ambiental números 25554/2023 e 25556/2023; e Alvarás de Localização e Funcionamento números 54 e 55/2022
–, o que
“introduz uma aparente contradição no cenário”
, consoante bem ressaltado pela e. Relatora.

Entretanto, infere-se que os documentos acima referidos não foram submetidos ao contraditório na origem, tampouco
foram
objetos de deliberação do Juízo
a quo
após a prolação da decisão recorrida, o que justifica, a meu ver, a manutenção das medidas cautelares determinadas na origem por ausência de alteração do quadro jurídico-processual.

Fato é que, apesar de existirem extensos e numerosos argumentos de fato e de direito nas razões recursais, o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo
a quo
, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda.

Nesses termos, a análise de questão não enfrentada pelo juízo de origem
– argumentos e documentos apresentados pela parte agravante após a prolação da decisão impugnada –
ocasionará em indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais
do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição, consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça.

Ademais, a demonstração da conformidade do empreendimento à legislação ambiental aplicável independe da suspensão das medidas cautelares determinadas na decisão impugnada, em especial o depósito judicial dos valores arrecadados com as vendas dos lotes e a indisponibilidade da área do loteamento. Essas medidas foram estabelecidas pelo Juízo
a quo
para evitar a continuidade dos danos ambientais mencionados na inicial da ação coletiva original e, na eventual procedência dos pedidos, para garantir a reparação integral desses danos, consoante preleciona o princípio da reparação integral, inserto no §1º do art. 14 da Lei n. 6.938/1981:
“[...] é o
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
. [sem destaque no original
]

Em reforço, importa consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 623 –
“As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor” –,
reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa obrigação
propter
rem
. Portanto, é viável exigir do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores a reparação, legitimando assim o pedido de indisponibilidade da área onde o empreendimento está sendo implantado, sem prejuízo da averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS
contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001851-36.2022.8.11.0024 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
concedeu tutela antecipada com as seguintes determinações:

1.Proibição de qualquer forma de negociação dos lotes do loteamento, incluindo vendas e ações publicitárias,
sob pena
de multa equivalente a cinco vezes o valor de tais transações.

2.Obrigação de
publicizar
a suspensão das vendas, mediante placas e redes sociais em até cinco dias,
sob risco
de multa decuplicada e diária por descumprimento.

3.Exigência de depósito judicial ou caução idônea referente aos valores já negociados, no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa dobrada e apresentação de contratos de compra.

4.Indisponibilidade do registro do loteamento, visando prevenir futuras alienações, podendo culminar em venda judicial para ressarcimento aos compradores.

Compulsando os autos, observa-se que,
o Agravante pugna
pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam revogadas as medidas impostas pelo Juízo
a quo
, ressaltando possuir todas as licenças e autorizações necessárias para a implantação do empreendimento, além de negar a existência de danos ao meio ambiente.

A eminente Relatora, a Exma. Sra.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
,
deu
parcial provimento ao recurso
, para suspender as medidas liminares de depósito judicial dos valores arrecadados com as vendas dos lotes e de indisponibilidade da área do loteamento, para permitir ao agravante a oportunidade de demonstrar sua conformidade com a legislação ambiental aplicável.

Em seu voto consignou que,
um fator determinante para a concessão da antecipação de tutela foi
a
atuação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, cujas ações possuem presunção de veracidade e legitimidade. No entanto, a subsequente apresentação pelo agravante de Licença Prévia e Licença de Instalação, válidas até 2025, além da regularização no Cadastro Ambiental Rural – todos expedidos pela mesma Secretaria Estadual do Meio Ambiente – introduz uma aparente contradição no cenário.

Destacou, ainda, que,
essa alteração no contexto fático-jurídico ressalta a importância de uma revisão criteriosa das medidas liminares anteriormente estabelecidas. Especificamente, a necessidade de reavaliar o depósito judicial dos valores advindos das vendas dos lotes e a indisponibilidade da área do loteamento torna-se evidente. A apresentação
das licenças e da regularização sugere que o empreendimento pode estar em conformidade com as normativas ambientais vigentes, contrapondo-se à situação inicialmente percebida com base na fiscalização da Secretaria.

Por fim, frisou que,
a reavaliação das medidas liminares considerará não apenas os elementos fáticos e jurídicos apresentados, mas também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo-se assim a proteção ambiental sem prejudicar indevidamente o desenvolvimento do empreendimento, desde que devidamente regularizado e em conformidade com as leis ambientais aplicáveis.

Por sua vez, o eminente 2º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
negou provimento ao recurso
, ressaltando que,
apesar de a parte agravante ter apresentado aos autos do presente recurso e da ação original documentos emitidos pelo órgão ambiental estadual e pelo ente público municipal que indicariam a regularidade do empreendimento – Licença Prévia n. 315134/2022; Licença de Instalação n. 74108/2022; CAR-MT8455/2018; Certidões de
Negativa Ambiental números
20194/2022 e 20199/2022; Certidões de Isenção de Licenciamento Ambiental números 25554/2023 e 25556/2023; e Alvarás de Localização e Funcionamento números 54 e 55/2022 –, o que “introduz uma aparente contradição no cenário”, consoante bem ressaltado pela e. Relatora, tais documentos não foram submetidos ao contraditório na origem, tampouco foram objetos de deliberação do Juízo a quo após a prolação da decisão recorrida, o que justifica, a meu ver, a manutenção das medidas cautelares determinadas na origem por ausência de alteração do quadro jurídico-processual.

Pontuou, ainda, que,
apesar de existirem extensos e numerosos argumentos de fato e de direito nas razões recursais, o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou
desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo a quo, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda.

Consignou,
também que,
a demonstração da conformidade do empreendimento à legislação ambiental aplicável independe da suspensão das medidas cautelares determinadas na decisão impugnada, em especial o depósito judicial dos valores arrecadados com as vendas dos lotes e a indisponibilidade da área do loteamento. Essas medidas foram estabelecidas pelo Juízo a quo para evitar a continuidade dos danos ambientais mencionados na inicial da ação coletiva original e, na eventual procedência dos pedidos, para garantir a reparação integral desses danos, consoante preleciona o princípio da reparação integral, inserto no §1º do art. 14 da Lei n. 6.938/1981:

“[...] é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”
.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Pois bem.

Como se sabe, devido
a

devolutividade
restrita do recurso de agravo de instrumento, que deve permanecer adstrito à pertinência da decisão atacada, não é permitido ao Juízo
ad quem
examinar documentos e matérias que não foram previamente submetidas à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICULARES CONTRA A UNIÃO, OBJETIVANDO A
REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA EM QUE FOI FEITA EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM PORTO BELO/SC, OBJETO DE ORDEM DE DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER DECISÃO DA SPU QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INDEFERIDOS
. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento não devolve ao Tribunal o conhecimento de todas as questões litigiosas nem permite que o segundo grau inove naquilo que as partes estão discutindo em primeiro grau, mas apenas possibilita que a segunda instância controle os atos jurisdicionais praticados pelo juízo de origem, examinando a regularidade e higidez do pronunciamento judicial impugnado (TRF4, AG 5017701-07.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 05/06/2019), levando em conta os limites dos pedidos formulados pela parte agravante, tanto no primeiro quanto no segundo grau.

2.
Neste caso, a parte agravante formulou no agravo de instrumento pedidos que não
foram
deduzidos na primeira instância e não foram analisados
pela decisão recorrida. Assim, tais pedidos não podem ser deferidos pelo Tribunal, sob pena de haver supressão de instância e violação a princípios processuais, como os do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da
devolutividade
.

3. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de provisória, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo (CPC, art. 300). A inscrição da ocupação de terreno de marinha não é obrigatória, estando sujeita a juízo de conveniência e oportunidade. A decisão da União/SPU que indeferiu a inscrição se mostra compatível com a discricionariedade administrativa e com o que foi decidido em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra os particulares agravantes e no respectivo cumprimento de sentença, nos quais foi determinado que a União
execute
a demolição das edificações feita em costão, sobre terreno de marinha e na zona costeira, sem autorização dos órgãos competentes e sem licenciamento ambiental, em face da coisa julgada e do descumprimento da decisão judicial pelos particulares executados, ora autores/agravantes. Havendo decisão com esse teor em outro processo, paira dúvida sobre a possibilidade de a ação ordinária que deu origem ao presente agravo de instrumento ser julgada procedente, ou seja, não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito.

4. Se os autores/agravantes discordam do que foi determinado em outro processo (cumprimento de
sentença relativo à ACP contra eles ajuizada pelo MPF
), o caminho é recorrer das decisões exaradas no respectivo feito, e não pedir tutela de urgência em nova ação.

5. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere audiência de conciliação. De qualquer modo, a decisão que indeferiu o pedido está correta, pois não se mostra viável solução amigável neste caso, seja em razão do juízo negativo de conveniência e oportunidade feito pela SPU acerca da regularização da ocupação, seja porque o pedido de inscrição da ocupação objetiva assegurar a manutenção da construção e uma possível aquisição do bem público e a União e o MPF se opõem à permanência das edificações no local, haja vista a decisão judicial transitada em julgado na ação civil pública.

6. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

(TRF-4 - AG: 50282942720204040000 5028294-27.2020.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/8/2020, QUARTA TURMA). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVODEINSTRUMENTO—AÇÃOCIVILPÚBLICA– DANOAMBIENTAL— OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
APORTE DE DOCUMENTOS NOVOS NÃO ANALISADOS
PELO JUÍZO A QUO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA —RECURSONÃO PROVIDO —
DECISÃO MANTIDA.

1
. Substrato probatório juntado ao recurso interposto e não analisado pelo juízo a quo. Violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Impossibilidade de manifestação,
sob pena
de supressão de instância.

3.Recursonão provido.

(TJMT, N.U1013118-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-6-2022, publicado no DJE 21-7-2022). [Destaquei]

A propósito, neste sentido, é a lição de
Araken
de Assis:

(...) Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício. Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir se o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida no órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou não impugnação do agravante, devem ser examinadas e
julgadas pelo órgão ad quem. (...) A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à questão impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas decorrentes do conhecimento da matéria de ordem pública
.

(
Manual dos Recursos"
, RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1).

Após detida análise dos autos e dos documentos que os instruem, observa-se que inobstante o Agravante tenha apresentado neste recurso documentos que evidenciem a possível

regularidade do empreendimento em discussão,

conforme bem destacou o eminente 2º Vogal,
análise de questão não enfrentada pelo juízo de origem –argumentos e documentos apresentados pela parte agravante após a prolação da decisão impugnada – ocasionará em indesejável supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição, consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça.

Nesse aspecto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela eminente Relatora, entendo que, não tendo os documentos apresentados pelo Agravante sido objeto de pronunciamento na instância de origem, não há como se examinar, nos limites estreitos do agravo de instrumento, questões e/ou documentos que não envolvam aquela delimitada pelo objeto da decisão agravada.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente Relatora, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024